Tribunal: STF
Processo: ARE 1032542
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 100):



    “Apelação — SBC - ação ordinária — assistente social — pedido de aposentadoria especial com proventos integrais — exercício em atividade insalubre — pretende a aplicação analógica aos celetistas do art. 57, §1°, da Lei n° 8.213/91 — ausência de lei complementar federal superada por mandado de injunção — reconhecido o direito à contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria; 



    - pedido para o reconhecimento do cumprimento do tempo de contribuição necessário à aposentadoria especial — impossibilidade — novos cálculos devem ser realizados pela Prefeitura de SBC, considerando a declaração do direito à aposentadoria especial — afinal, o Judiciário não pode substituir a Administração em seus misteres; 



    - pagamento das diferenças, com seus acréscimos, acrescida do abono de permanência — valores que somente poderão ser quantificados, após a comprovação exata da aposentadoria especial. Recurso parcialmente provido.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 2, fl. 113), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 37, caput; e 40, §4º, da CF/1988, na medida em que “deu provimento ao apelo da recorrida, sob o argumento de que à falta de norma regulamentadora, dever-se-á aplicar supletivamente ao servidor público o art. 57 da Lei Federal n° 8.213, de 24.07.91, entendendo, ainda, ser desnecessária a comprovação de que exercia suas atividades em condições especiais, pois percebia "adicional de insalubridade” (Doc. 2, fl. 115).



    Defende a inaplicabilidade ao caso da Lei Federal 8.213/1991, pois “a recorrida sequer logrou demonstrar o preenchimento integral dos requisitos da lei federal. Não apresentou certidão de tempo de contribuição, confirmando o labor em condições insalubres, certidão esta a ser expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, a quem cabe tal mister. Não há, outrossim, reconhecimento dos períodos trabalhados sob condições especiais, bem como não há nos autos prova do preenchimento dos requisitos trazidos pelo art. 57 da Lei Federal n° 8.213/91” (Doc. 2, fl. 124). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “afastando o direito da recorrida ao aposentamento especial, ainda que comprovado o preenchimento do art. 57 da Lei Federal n° 8.213191” (Doc. 2, fl. 125).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 3, fl. 56), o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 282/STF e 356/STF.



    No Agravo (Doc. 3, fl. 59), a agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    Nesta CORTE, determinei o retorno dos autos à origem para observância da tese fixada no Tema 942 da repercussão geral (Doc. 5).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal, aplicando por analogia a Lei nº 8.213/91 para contagem de tempo de serviço especial, conforme decidido no MI n° 721-7/DF. A decisão não contraria a tese fixada no RE nº 1.014.286/SP, Tema nº 942, que permite a contagem diferenciada até a edição da EC 103/2019” (Doc. 10, fl. 2).



    Mantido o acórdão recorrido, os autos encaminhados ao STF (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à aposentadoria especial, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. (…) APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010) 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos mandados de injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar 3. Agravo regimental desprovido.” (MI 3.650-AgRsegundo (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 



    “Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência acima.



    Adite-se que para superar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/910. PRETENSÃO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. INAPLICÁVEIS OS TEMAS 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DA EC Nº 41/2003. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral e porque incidente, à espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de reconhecer ao servidor público municipal, que exerce a função de Técnico de Nível Superior/Especialista da Saúde/Dentista, o direito à integralidade dos vencimentos e à paridade de reajustes assegurados ao pessoal da ativa. III – Razão de decidir 3. Preliminarmente, ressalta-se que o Relator, nos termos do RISTF, não está vinculado ao juízo de admissibilidade recursal exercido pela Presidência do STF antes da distribuição do feito. 4. Quanto à questão de fundo, não se aplicam, ao caso, os Temas 942 e 1.019 da repercussão geral, uma vez que as questões discutidas nestes autos, são diversas das apreciadas nos referidos paradigmas da repercussão geral. 5. Eventual divergência, ao entendimento adotado pela instância de origem, em relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. IV - Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança impetrado na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1514548 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 9/4/2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBETE VINCULANTE N. 33 DA SÚMULA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Nos termos do verbete vinculante n. 33 da Súmula, “aplicam-se ao servidor público as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1478937 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 13/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente